Tribunal: STF
Processo: RHC 66018
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE ANIMUS
CALUNIANDI.
TENDO A PACIENTE REPRESENTADO A AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE,
NARRANDO ARBITRARIEDADES E REQUERENDO SUA APURAÇÃO, NÃO HÁ FALAR
EM CRIME DE CALUNIA, MAS NO EXERCÍCIO DO DIREITO INDIVIDIDUAL DE
PEDIR, EM SEDE PROPRIA, A APURAÇÃO DE FATOS POSSIVELMENTE
DELITUOSOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI.